Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703625-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LIFE RESIDENCE AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a afirmada perda do objeto do recurso (ID no 44643054). Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator